Tribunal: TJMT
Processo: 1003681-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003681-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE CARDOSO DE FRANCA - CPF: 047.615.831-18 (RECORRENTE), NARREGIS CARDOSO DE FRANCA - CPF: 047.163.181-76 (ADVOGADO), DAYANY CAROLINE CALADO DOS SANTOS - CPF: 059.140.331-52 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1003681-04.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
PAULO HENRIQUE CARDOSO DE FRANÇA.

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta que o valor fixado é insuficiente diante da extensão do abalo moral sofrido e requer a majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço que justifique a responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) definir se há dever de indenizar por danos morais diante da alegada excludente de responsabilidade; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC), salvo demonstração de excludentes legais, o que não ocorreu nos autos.

Restou caracterizada falha na prestação do serviço, a qual ocorreu em período festivo (Natal), diante do atraso do voo programado, que impossibilitou o embarque na conexão e causou a chegada ao destino com mais de 21 horas de atraso, sem demonstração de excludente de responsabilidade por parte da companhia aérea.

O dano moral está configurado, em razão dos transtornos e dissabores enfrentados pelo consumidor, que extrapolam o mero aborrecimento, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor inicialmente arbitrado mostra-se insuficiente para atender ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sendo cabível sua majoração, de forma moderada e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo que ocasiona a perda da conexão e a realocação do passageiro para o dia seguinte, aliado ao fato de ocorrer em data festiva, configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico e considerar as circunstâncias específicas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI e VIII, 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC no 400/2016, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1076587-26.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 290668859, que homologou o projeto de sentença elaborada pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e juros de mora à taxa Selic, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais não reflete adequadamente a extensão do abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. Ao final requer a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como em multa por litigância de má-fé.

No mérito, refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu passagem aérea junto à reclamada, referente ao trecho Cuiabá/MT a Maceió/AL, com conexão em Guarulhos/SP, cujo embarque estava previsto para o dia 24/12/2024, às 4h25, e chegada ao destino às 12h15 do mesmo dia.

Contudo, relata que a primeira parte da viagem sofreu sucessivas alterações de horário, decolando apenas às 18h55, o que ocasionou atraso superior a 14 horas e a consequente perda da conexão em Guarulhos/SP.

Alega, ainda, que, embora tenha sido realocado em outro voo no dia seguinte, 25/12/2024, às 7h30, chegou ao destino somente às 10h. Sustenta que, em razão do cancelamento e das sucessivas alterações, suportou um atraso total de aproximadamente 24 horas, justamente na noite das festividades de Natal, sendo obrigado a pernoitar em um hotel e ficando impossibilitado de comemorar a data com seus familiares, situação que frustrou totalmente seus planos e expectativas.

Ademais, argumenta ser evidente descaso da empresa aérea, que não forneceu informações claras e adequadas, deixando-o desorientado e frustrado diante das longas filas e do aeroporto lotado.

A demandada, por sua vez, sustenta que o cancelamento do voo decorreu de força maior e caso fortuito, em virtude de imprevistos operacionais. Aduz, ainda, que prestou a devida assistência ao reclamante, uma vez que procedeu à reacomodação no próximo voo disponível, e que não há comprovação dos danos morais alegados.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no atraso do voo contratado
,

que causou a perda da conexão e a realocação em outro voo, resultando em
sua chegada ao destino
21 horas e 45 minutos
após o horário inicialmente previsto.

Destaca-se que a companhia aérea, embora alegue ter prestado assistência,
não comprovou
o custeio de alimentação e hospedagem, em desconformidade com o art. 27 da Resolução no 400 da ANAC, inexistindo qualquer prova de suporte efetivo ao passageiro, sendo certo que os fatos ocorreram em período festivo (Natal)
.

Nesse sentido:

EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS
. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

O cancelamento do voo, sem qualquer aviso prévio, fazendo com que o passageiro seja acomodado em novo voo, culminando pela chegada no destino com atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas, configura falha na prestação do serviço
.

O atraso para chegada ao destino, superior a 04 (quatro) horas, configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O impedimento de embarque em voo, sem justificativa de caso fortuito ou força maior, configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar
.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade.
(...)

(TJMT – N.U 1076587-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (grifei)

Relativamente ao
quantum

indenizat
ó
rio, o e. STJ j
á
se posicionou no sentido de seguir o m
é
todo bif
á
sico para a defini
çã
o do montante a ser pago a t
í
tulo de indeniza
çã
o por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso em análise, o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, fixado no
decisum
, deve ser
majorado para

R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como assegurar a finalidade pedagógica da condenação, especialmente diante do atraso
superior a 21 horas
para a chegada ao destino.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou parcial provimento

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,

a título de
danos morais
,

mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025